Tribunal: TJES
Processo: 5001559-68.2024.8.08.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-68.2024.8.08.0000
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: RONALD MARROQUE MENDES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Medida cautelar inominada proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao requerido, acusado de porte ilegal de arma de fogo (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público sustenta o risco de reiteração delitiva em razão de histórico criminal do acusado e alegada participação em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, com a consequente decretação da prisão preventiva do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
É cabível a medida cautelar inominada para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva, como medida excepcional, somente se justifica quando presentes os requisitos legais: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). No caso concreto, não se verifica o
fumus boni iuris
, pois a ação penal em que o acusado responde por homicídio teve a prisão preventiva revogada por ausência de indícios suficientes de autoria. Não há comprovação nos autos de participação do acusado em organização criminosa. O acusado está em liberdade provisória desde janeiro de 2024, sem registro de descumprimento das medidas cautelares impostas, afastando o
periculum in mora
necessário à decretação da prisão preventiva. A análise detalhada do mérito do recurso em sentido estrito será realizada oportunamente, não havendo, por ora, elementos suficientes para justificar o efeito suspensivo pretendido.
IV. DISPOSITIVO
Medida cautelar inominada indeferida.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 794.156/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.02.2023; TJES, RSE 0005735-90.2021.8.08.0030, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 30.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001559-68.2024.8.08.0000
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: RONALD MARROQUE MENDES

Advogado(s) do reclamado: LORRAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de
medida cautelar inominada

manejada p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, por meio da qual pleiteia seja atribuído
de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito apresentado na Ação Penal nº 0000001-48.2024.8.08.0065, contra decisão que
indeferiu o pedido de prisão preventiva de
Ronald Marroque Mendes
, a quem é imputada a suposta prática do
c
rime capitulado no art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Consta na inicial
que,
em 09 de janeiro de 2024,

Ronald Marroque Mendes
foi preso em flagrante delito em posse de uma arma de fogo, pistola Taurus PT 100 P, cal. 40, inox, municiada e carregada com 12 (doze) munições CBC .40, S&W NTA intactas, ocasião em que também foi dado cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos da Medida Cautelar nº 0000515-35.2023.8.08.0065. Relata que, em sede de audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória a
Ronald Marroque Mendes
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a decretação d
a prisão preventiva de
Ronald Marroque Mendes,
argumentando o risco de reiteração delitiva,
uma vez que responde à Ação Penal nº 0000253-85.2023.8.08.0065, pela suposta prática de homicídio simples, bem como respondeu a 02 (dois) processos de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Pondera, outrossim, que
Ronald Marroque Mendes

integraria a organização criminosa “Tropa do Rato”.

Apresentou, ainda, a presente medida cautelar inominada,
requerendo seja concedido, liminarmente,
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, com a decretação da prisão preventiva de Ronald Marroque Mendes, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar, julgando-se procedente a presente medida cautelar inominada e atribuído efeito suspensivo ao referido recurso.

Pois bem.

Conforme visto, o Ministério Público pretende, por meio da presente medida cautelar inominada, a obtenção de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito apresentado na Ação Penal nº 0000001-48.2024.8.08.0065
,
contra a decisão que concedeu liberdade provisória a
Ronald Marroque Mendes
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, t
em-se que é cabível o ajuizamento de
medida cautelar inominada, tal como feito no presente caso, para que seja atribuído efeito suspensivo
ao recurso
em sentido estrito
.
Confira-se, no ponto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. ART. 244 C/C O ART. 9º, II, E, DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA E À TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, aplicável por analogia ao caso, não se admite, em regra, a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior,
"é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva"
(HC n. 485.727/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019). 3. Tendo o pedido liminar sido deferido na origem com a indicação de fundamentação concreta, destacando-se a existência de indícios de autoria e de materialidade, bem como do periculum libertatis, evidenciado no modus operandi do delito, praticado por policiais com ameaça a civil, bem como no temor causado à vítima e à testemunha, não há manifesta ilegalidade apta a justificar a mitigação da Súmula n. 691/STF. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 794.156/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.).

Demonstrado o cabimento da presente medida,
importa
ainda destacar que, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Assim angulada a questão controvertida, passo à análise do pleito
de concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito
.

É certo que, como ato de coação processual e, portanto, medida extremada de exceção, a custódia cautelar só se justifica em situações específicas, onde a segregação preventiva seja indispensável.

Após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos, quais sejam: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1)
prova da existência do crime
e dos (2)
indícios suficientes
de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3)
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Devo salientar, ainda, que, além das diversas alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 em matéria de custódia caute,lar no Processo Penal, foi reforçada a necessidade de que a prisão preventiva seja, de fato, a
ultima ratio
, senão vejamos o que previu o § 6º, do art. 282, do CPP:

§ 6º
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Dito isso, tem-se que, n
o presente caso,
o magistrado
a quo
concedeu
liberdade provisória a
Ronald Marroque Mendes
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
por entender que
“
a liberdade do autuado não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que este possui residência fixa e ocupação lícita”.

O Ministério Público, irresignado com a decisão citada, pugna pela d
ecretação d
a prisão preventiva de
Ronald Marroque Mendes,
argumentando o risco de reiteração delitiva,
uma vez que responde à Ação Penal nº 0000253-85.2023.8.08.0065, pela suposta prática de homicídio simples, bem como respondeu a 02 (dois) processos de apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Pondera, outrossim, que
Ronald Marroque Mendes

integraria a organização criminosa “Tropa do Rato”.

Pois bem. Em que pese o alegado, reputo que não
restou
demonstrado o requisito do
fumus boni iuris,
indispensável à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A esse respeito,
e
m consulta ao andamento processual da Ação Penal nº 0000253-85.2023.8.08.0065 –
citada pelo Ministério Público com o escopo de evidenciar o risco de reiteração delitiva –
, em que é apurada a suposta prática do crime de homicídio simples, verific
a-se
que o Juízo da Comarca de Jaguaré, no curso da audiência de instrução e julgamento, revogou a prisão preventiva de
Ronald Marroque Mendes
,
sob o fundamento de que
“
não se encontram presentes indícios suficientes de autoria dos acusados
, razão pela qual, verifico que a situação inicialmente vislumbrada para a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública merece ser revista, especialmente pelo fato das vítimas não reconhecerem os acusados destes autos”.

Dessa forma,
reputo que a
Ação Penal nº
0000253-85.2023.8.08.0065,
em que
a
magistrad
a
a quo

revogou a prisão preventiva diante da dúvida quanto aos indícios de autoria,
não se presta a evidenciar o risco de reiteração delitiva sustentado pelo requerente.

Lado outro, não foi juntado ao presente feito qualquer elemento apto a evidenciar que Ronald Marroque Mendes integre organização criminosa.

Ademais,
Ronald Marroque Mendes
já se encontra
em
liberdade provisória
desde
janeiro de 2024
, não havendo
nos autos qua
l
quer informaç
ão
acerca de
intercorrência
s
desde a referida data apta a evidenciar a necessidade de
decretação
da
sua
prisão preventiva.

Nesse sentido,
confira-se o
entendimento jurisprudencial em casos similares:

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE RISCO. I. Caso em exame: 1. Ação cautelar inominada ajuizada pelo ministério público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão de primeiro grau que concedeu liberdade provisória, sem a imposição de monitoramento eletrônico. II. Questão em discussão:2. A questão consiste em saber se a ausência de imposição de monitoramento eletrônico, ao conceder liberdade provisória, justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo ministério público. III. Razões de decidir:3. O recurso em sentido estrito tem rol taxativo previsto no
art. 581 do CPP
, mas admite-se a medida cautelar inominada com base no poder geral de cautela (
art. 297 do CPC
, aplicado por analogia via
art. 3º do CPP
), para resguardar direitos processuais em caráter urgente. 4. A magistrada aplicou medidas cautelares suficientes para evitar risco de fuga e reiteração delitiva. Além disso, o hiato temporal de quase 4 (quatro) meses da imposição das medidas cautelares, não sem o registro de descumprimento por parte do réu das medidas ou prática de novos delitos, afasta o requisito de excepcionalidade necessário à concessão do efeito suspensivo. 5. A análise do mérito do recurso será feita em momento oportuno no julgamento do recurso em sentido estrito, sendo possível a reavaliação das medidas cautelares pelo juízo de primeiro grau caso ocorram novas circunstâncias. lV. Dispositivo:6. Cautelar inominada conhecida e indeferida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4º, 312, § 1º;
CPC, art. 297
. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 906.590/MG, Rel. Min. Antônio saldanha palheiro, sexta turma, j. 09/09/2024.
(TJCE; CautInomCr 0635369-27.2024.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Mário Parente Teófilo Neto; Julg. 28/01/2025; DJCE 12/02/2025; Pág. 172).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada.
3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas.
Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido.
4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0005735-90.2021.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/11/2022; DJES 15/12/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES NO ÂMBITO DO STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Considerando que a possibilidade da execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri ainda não restou pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estado no aguardo do julgamento do RE nº 1.235.340, deve ser indeferido o pedido ministerial. Precedentes do STF.
Ainda que se mostrem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não se evidencia a demonstração da contemporaneidade da prática delitiva capaz de comprovar a existência de elementos atuais da necessidade da segregação cautelar, em especial por estarem as acusadas em liberdade desde o início do processo, tendo comparecido a todos os atos processuais, o que deixa clara a desnecessidade da decretação da segregação preventiva.
Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000048-73.2001.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 12/07/2023; DJES 28/07/2023).

Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, reforçando que a questão posta será melhor analisada quando da apreciação do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

Diante do exposto,
NÃO CONCEDO
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)